Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726569-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA JORGIANE BEZERRA DE MATOS AGRAVADO: IVAN ALVES LEAO DECISÃO Trata-se de agravo interposto com pedido de antecipação de tutela recursal interposto em face de decisão proferida, nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante e manteve a penhora do valor de R$ 10.109,90 da agravante. Requer a liminar para suspender a decisão que deferiu a penhora os valores constantes da conta poupança da agravante, que é inferior a 40 salários mínimos. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Em uma análise preliminar entendo que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência. A dívida executada refere-se ao pagamento de honorários advocatícios, ou seja, verba de natureza alimentar, razão pela qual é possível, em princípio, a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, pois, conforme destacado pelo magistrado de origem, estão presentes as hipóteses de exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, nos termos da jurisprudência predominante. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando sobre a presente decisão. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2022